Tribunal: TJES
Processo: 5004256-88.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004256-88.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLINDO MACHADO BRITO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004256-88.2022.8.08.0014

RECORRENTE: CARLINDO MACHADO BRITO

RECORRIDA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação reparatória ajuizada por
CARLINDO MACHADO BRITO
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Alega o autor, em síntese, que foi surpreendido pela averbação de um contrato de cartão de crédito consignado em sua aposentadoria, tendo o requerido como credor, com quem jamais contratou tal serviço. Destaca, no particular, que sofreu cobranças mensais indevidas de R$ 44,00 a partir de julho/2016, razão pela qual postula a devolução do montante de R$ 3.124,00, em dobro. No mais, pretende a declaração de inexistência do negócio jurídico; e a compensação da lesão extrapatrimonial sofrida.

Em sede de contestação (ID. 3683218), o demandado arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial e a prescrição. No mérito, sustenta que o requerente não demonstra nenhuma cobrança em seu benefício previdenciário, mas apenas reserva de margem consignável. Nestes termos, refuta a existência de danos morais na espécie.

SENTENÇA

A sentença (ID.3683223) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência de contrato consignado entre as partes (contrato nº 229014674412).”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 3683224). Em suas razões, alega necessária condenação por danos materiais e morais, sob o argumento de que não houve nulidade do contrato objeto da demanda por este ser ilegal diante da má-fé da instituição bancária. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID. 3683231). Na ocasião, alega a necessidade de manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma
da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Compulsando os autos, o ora recorrido não traz comprovação alguma da contratação do cartão consignado, portanto, é necessário reconhecer a inexistência do negócio jurídico entre as partes.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“A este respeito, o banco requerido não apresenta nenhuma prova da contratação do serviço, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC. Assim, forçoso concluir pela
inexistência de negócio jurídico entre as partes.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Neste ponto, discordo do juízo de piso, pois restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Considerando-se, ainda, que foi necessário que o consumidor buscasse a tutela jurisdicional para solucionar a questão, entendo que o valor arbitrado está de acordo com o parâmetro desta Turma Recursal, bem como com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, quanto à restituição dos valores descontados do autor, entendo que não merece prosperar. Isto porque, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou na sentença guerreada

Neste contexto, ainda que indevida, não há prova mínima de que a anotação de
“Reserva de Margem Consignável – RMC”,
lançada no benefício previdenciário do demandante, tenha implicado em alguma cobrança ou outra consequência capaz de violar seus direitos da personalidade. A este respeito, competia ao requerente demonstrar a existência dos alegados descontos (art. 373, I, CPC), sobretudo porque possui irrestrito acesso aos extratos de pagamento de seu benefício perante a autarquia previdenciária. Logo, a falta de comprovação acerca das cobranças indevidas impede o acolhimento do pleito reparatório.

Assim, entendo que não merece provimento apenas quanto a este pedido.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento.
Sem custas e honorários ante o provimento do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há dano moral no caso em comento, eis que o autor não sofreu qualquer desconto em seu provento de aposentadoria, sendo privado de recursos necessários a sua subsistência.

Houve, tão somente, apontamento em sua reserva de margem consignada, em razão de contrato inexistente, mas que não produziu qualquer efeito, eis que nenhum valor for a disponibilizado em sua conta e, consequentemente, descontado de seu benefício para pagamento do ajuste.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.